Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0710787-80.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARA TONHA CARVALHO DE ARAÚJO Agravado(s) DANIEL BALBINO DE SÁ Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora